Tribunal: STF
Processo: RE 774057
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Reavaliado o feito após a interposição do agravo interno pela Mesa e pela Câmara Municipal de São Paulo (eDoc 126), reconsidero a decisão proferida em 2.3.2023 (eDoc 121) e julgo prejudicado o aludido recurso dirigido ao colegiado. Reaprecio os apelos extremos.

No caso, o Município de São Paulo e a Câmara Municipal – juntamente com seu Presidente – interpuseram, ambos com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recursos extraordinários (eDoc 83 e 85, respectivamente) contra acórdão (eDoc 73) do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, assim ementado:

Ação direta de inconstitucionalidade - Lei Municipal n° 14.482/16.07.2007, do Município de São Paulo, de iniciativa parlamentar e pelo alcaide promulgada, que "Altera a Lei n° 12.352, de 13 de junho de 1997" e dá outras providências, sobretudo no sentido de passar a alterada a instituidora do Programa de Prevenção e Assistência Integral às pessoas portadoras do traço falciforme ou anemia falciforme no Município de São Paulo - inepta a inicial 'não se afigura, em relação ao artigo 7° da lei combatida e por não ter o promovente apresentado qualquer razão jurídica para obter sua suspensão, pela simples razão de que a inconstitucionalidade da inteireza do diploma legal foi suscitada pois sobretudo de vício de iniciativa padecente, o que permite seja enfrentada , pelo mérito e nessa medida ao menos, a suscitação feita - o estabelecimento de uma política de saúde relativa à anemia falciforme envolvendo cobertura vacinal completa, fornecimento de toda medicação necessária ao tratamento (que não poderá sofrer interrupção, sob pena de ressarcimento à pessoa portadora da anemia falciforme, dos gastos realizados com a medicação preconizada), aconselhamento genético com acesso a todas as informações técnicas e exames laboratoriais decorrentes, tratamento integral às gestantes que venham a sofrer aborto incompleto durante a gestação, em decorrência dessa doença, tudo isso a cargo de municipais unidades de atendimento ambulatorial especializado, dotadas dos recursos físicos, tecnológicos e profissionais necessários para um atendimento de boa qualidade, é tarefa evidentemente afeita da Administração, então cabendo exclusivamente ao Prefeito definir sua implantação, depois de planeá-la no orçamento - não se salva norma impugnada nem mesmo seu art. 7º, que alterou o art. 5º da Lei n° 14.132, de 24 de janeiro de 2006, que ao seu turno dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais, porquanto também essa matéria diz exclusivamente com a Administração, aninhando-se na seara do poder-dever de propulsão de que dispõe o governo para fomentar o desenvolvimento das atividades particulares ao bem-estar geral - violação dos artigos 5°, 24, § 2°, n. 1, 47, II, e 144 da CE - de se empreender aqui, todavia, valoração político-judicial segundo os reclamos de Justiça e razoabilidade emergentes da espécie litigiosa desfraldada, para exatamente homenagear, com limitação ex nunc dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a necessidade dos destinatários da norma à assistência integral que ela instituiu - ação procedente.
Agravo regimental - interposição contra decisão do relator que concede liminar em ação direta de inconstitucionalidade - o julgamento da ação direta prejudica o regimental, ainda mais se este ataca liminar concedida com efeito ex nunc que então não afetou medidas de execução da lei por aquela vergastada - regimental prejudicado.

Após, foram acolhidos, em parte, os embargos de declaração opostos pela Câmara para explicitar que a lei teve sua vigência suspensa a contar da data da publicação, no Diário da Justiça, da decisão liminar proferida nos autos (eDoc 79).

Nas razões, o Município afirma violados os arts. 2º; 18; 37, caput; 61, § 1º, ‘a’; 84, II; todos da Constituição Federal. Defende, nesse contexto, seja julgada improcedente a ação direta em face do art. 7º da Lei municipal nº 14.482/2007. Diz que esse preceito trata, somente, do procedimento atinente à estruturação das organizações sociais e dos contratos de gestão, não sendo norma atinente à administração da municipalidade, a afastar, assim, o vício de iniciativa declarado pelo acórdão objurgado. Narra, ainda, a relevância da manutenção do artigo no ordenamento normativo das organizações sociais e dos contratos de gestão, em convergência com o princípio da eficiência da Administração Pública.

Requer, ao fim, o conhecimento e provimento do recurso para que, reformado o acórdão recorrido, seja julgada improcedente a ação de inconstitucionalidade em relação ao art. 7º da Lei municipal nº 14.482/2007.

A Câmara de Vereadores e o seu Presidente, por sua vez, asseveram ter havido infringência aos arts. 1º, III; 2º, 5º, LIV e LV; 60, § 4º; 93, IX; 125, § 2º, e 196; ambos da Constituição.
Destacam que a lei questionada, ao alterar a também municipal Lei nº 12.352/1997, estabeleceu programa de prevenção e assistência às pessoas portadoras do traço falciforme ou anemia falciforme. Alegam que a edição de regramento com esse conteúdo não é de iniciativa privativa do Prefeito, porquanto não trata de matéria afeta à organização e direção dos serviços públicos, mas ampliação de programa de saúde em plena conformação com a competência da Câmara Municipal.

Atestam, ainda, que a norma é convergente com o postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e com o direito à saúde (art. 196), principalmente se considerados a gravidade da moléstia e o aspecto social e humanitário das pessoas atingidas pela doença e que procuram assistência junto ao poder público, as quais são preponderantemente de baixa renda.

Esclarecem, ademais, que essa Lei nº 14.482/2007 disciplina duas matérias distintas e independentes. A primeira trata da instituição do programa de saúde pública. A segunda, da matéria afeta às organizações sociais sem fins lucrativos e ao contrato de gestão, constante do art. 7º. 

Pontuam, nesse sentido, que, em relação a essa última, a inicial não se insurge contra a norma do artigo 7º – portanto, não se insere na causa de pedir –, nem o acórdão vergastado apresenta fundamento jurídico para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, a restarem contrariados, assim, os postulados constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV) o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX).

Sustentam, ainda, que, mesmo desconsiderada a pecha anterior, ainda assim não deveria o Colegiado a quo ter se debruçado sobre o artigo 7º, porque a discussão acerca da transferência da prestação dos serviços públicos de saúde a particulares, sem prévio processo seletivo, é matéria que não confronta a Constituição Estadual, mas somente a Constituição Federal. Desse modo, faleceria competência ao Tribunal de Justiça para apreciar a ação direta nessa parte, sob pena de, ao revés, haver contrariedade aos arts. 2º; 60, § 4º, III; e 125, § 2º; da Carta da República.

Requerem seja conhecido e provido o apelo excepcional para afirmar a constitucionalidade integral da lei.

Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi no sentido de que “seja declarada a constitucionalidade da Lei n. 14.482/2007 do Município de São Paulo” (eDoc 134).

Decido.

A discussão submetida à análise do Supremo consiste na constitucionalidade, ou não, da Lei municipal nº 14.482/2007, de iniciativa parlamentar, que “Altera a Lei n° 12.352, de 13 de junho de 1997, e dá outras providências”. Eis o teor do diploma legislativo impugnado, conforme consta do acórdão recorrido (eDoc 73, p. 5-9):

Art. 1° A ementa da Lei n° 12.352, de 13 de junho de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Institui o Programa de Prevenção e Assistência Integral às pessoas portadoras do traço falciforme ou anemia falciforme no Município de São Paulo e dá outras providências.”
Art. 2° O art. 1° da Lei n° 12.352, de 13 de junho de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° Fica criado no Município de São Paulo o Programa de Prevenção e Assistência Integral às pessoas portadoras do traço falciforme ou anemia falciforme.”
Art. 3° O art. 4° da Lei n° 12.352, de 13 de junho de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4° A Prefeitura Municipal garantirá: 
I - cobertura vacinal completa, definida por especialistas, a todas as pessoas com anemia falciforme, inclusive aquelas que não constem da programação oficial, visando à prevenção de agravos;
II - o fornecimento de toda medicação necessária ao tratamento, que não poderá sofrer interrupção.
Parágrafo único. No caso de falta de medicamento na rede municipal de saúde, fica o Poder Público obrigado ao ressarcimento, à pessoa portadora da anemia falciforme, dos gastos realizados com a medicação preconizada.” 
Art. 4° O “caput” do art. 5° da Lei n° 12.352, de 13 de junho de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5° Aos parceiros e parceiras com maior probabilidade de risco deverá ser assegurado aconselhamento genético com acesso a todas as informações técnicas e exames laboratoriais decorrentes.”
Art. 5° O parágrafo único do art. 7° da Lei n° 12.352, de 13 de junho de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7° ...............................................................................
Parágrafo único. Fica assegurado o tratamento integral às gestantes que venham a sofrer aborto incompleto durante a gestação, em decorrência dessa doença.”
Art. 6° O art. 11 da Lei n° 12.352, de 13 de junho de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11. Às pessoas com anemia falciforme, fica assegurada pela Prefeitura a assistência integral, que ocorrerá nas unidades de atendimento ambulatorial especializado, dotadas dos recursos físicos, tecnológicos e profissionais necessários para um atendimento de boa qualidade.”
Art. 7° O art. 5° da Lei n° 14.132, de janeiro de 2006, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 5° Para os efeitos desta lei, entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às mencionadas em seu art. 1º.
..............................................................................................
§ 3° A celebração de cada contrato de gestão poderá ser precedida de processo seletivo quando mais de uma entidade qualificada como organização social manifestar expressamente interesse em prestar o serviço objeto da parceria, na mesma unidade administrativa, nos termos regulamentados pelo Poder Executivo.
§ 4° O contrato de gestão poderá ser firmado com a entidade qualificada como organização social associada a instituições sem fins lucrativos, com as quais mantenha termo de parceria, na forma e condições que dispuser decreto do Executivo.” (NR)
Art. 8° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 9° O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.

O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu padecer de inconstitucionalidade a Lei municipal nº 14.482/2007, pois violaria o princípio da separação dos Poderes ao dispor, sem ser da iniciativa do Poder do Executivo, de matéria afeta à organização e direção dos serviços públicos. 

Asseverou, ainda, nesse contexto, circunscrever-se na alçada da chefia desse poder a iniciativa de leis que disponham inclusive sobre o plano plurianual, o que passa pela criação de programas de duração continuada, os quais não podem, ademais, ser iniciados se não incluídos na lei orçamentária. 

Constatou, assim, que o estabelecimento de uma política relativa ao combate à anemia falciforme é tarefa evidentemente circunscrita à reserva de administração, cabendo a iniciativa exclusiva ao Prefeito, o que não se observou no caso. 

Acentuou, também, que, sob os mesmos fundamentos, não se salva nem mesmo o artigo 7º da lei questionada, o qual, ao alterar o art. 5º da Lei municipal nº 14.132/2006, dispõe sobre a assunto relativo às entidades sem fins lucrativos definidas como organizações sociais, inclusive sobre os aspectos concernentes à celebração de contrato de gestão, a restar caracterizada a natureza eminentemente administrativa da temática e, portanto, jungida à iniciativa do alcaide municipal. 

Ante esse quadro, destaco, desde logo, que o Plenário do Supremo, no julgamento do ARE 878.911 RG, Tema 917/RG, fixou orientação no sentido de que “não usurpa a competência privativa do  chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal)”. O acórdão ficou assim resumido:


Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral.           2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual.                               Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias.                             3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.

Ainda, conforme prevê o art. 30, I, da Constituição Federal, os Municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte admite a edição de leis de iniciativa parlamentar que até mesmo instituam programas públicos, desde que não interfiram na estrutura administrativa ou nas atribuições específicas dos órgãos executivos.

O exame do caso concreto revela, entretanto, que a norma questionada, à exceção do artigo 9º, não trata das matérias previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘e’ do inciso II do § 1º do art. 61 da Carta da República,  interditados à iniciativa parlamentar, no que aplicáveis aos entes federativos municipais.

Do exame do conteúdo normativo, notadamente dos artigos 1º ao 6 e 8º, não se retira qualquer imposição direta de atribuição a órgão ou entidade específicos do Poder Executivo, a demonstrar eventual subversão das atribuições reservadas ao Chefe desse Poder com a aprovação da Lei municipal nº 14.482/2007 a partir de projeto oriundo de membro(s) do Parlamento.

O que se depreende da leitura dos artigos mencionados no parágrafo precedente é ter havido, somente, o estabelecimento de política de saúde pública referente à assistência às pessoas portadores do traço ou da anemia falciforme, inclusive com a garantia da cobertura vacinal e do fornecimento de medicação, bem assim a previsão, comum em normativos desse jaez, no sentido de que despesas com o custeio do programa correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Município. 

A promoção de ação pública na área da saúde, mormente com o fito de combater determinada enfermidade, em nada confronta a reserva de administração da alçada do Executivo, não sendo defesa a formalização, pela vereança, de projeto de lei com o conteúdo dos artigos 1º ao 6 e 8º do normativo sindicado.    

De mais a mais, esta Corte já atinou com a constitucionalidade de leis de origem parlamentar nas quais envolvida a instituição de política pública, ainda que, para o cumprimento dos seus comandos, demande-se atuação positiva por parte do Poder Executivo, consoante se nota do que restou decidido pelo Plenário no RE 1.544.272, Rel. Min. Flávio Dino e no RE 1.534.851, Rel. Min. Gilmar Mendes.

Em contexto fronteiriço e na mesma linha, aponto também os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 17.819/2022 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. VÍCIO DE INICIATIVA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO PODER EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR. INEXISTÊNCIA. 
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que conheceu dos Agravos para dar provimento aos Recursos Extraordinários, para julgar improcedente a Ação Direta, declarando a constitucionalidade da Lei 17.819/2022, e dos Decretos regulamentares 61.564/2022 e 62.14/2023, todos do Município de São Paulo.
2. A Lei 17.819, de 29 de junho de 2022, do Município de São Paulo, cria política pública de assistência social, tendo como objetivos primordiais o combate à fome, a promoção da saúde e do bem-estar e o atendimento de outras necessidades básicas da população de baixa renda da cidade de São Paulo. 
3. A lei questionada não dispõe sobre a organização administrativa e o funcionamento do Poder Executivo, tampouco impõe ao Município o aumento de despesas, uma vez que a execução dos programas ficará a cargo da Administração Pública municipal. 
4. Esta CORTE tem jurisprudência sedimentada no sentido de que a reserva de iniciativa de lei ao Chefe do Poder Executivo não implica afastamento da atuação legiferante em políticas públicas. 
5. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE 1.531.909 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO COMBATE À ALIENAÇÃO PARENTAL INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA OU À COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 
1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. 
2. Não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1.447.546 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)

Reputo constitucional, também, a norma prevista no artigo 7º, no que alterou o art. 5º a Lei nº 14.132/2006 para dispor sobre o vínculo (contrato de gestão) que pode ser firmado entre o Poder Público e entidade qualificada como organização social, inclusive com a previsão de que tal instrumento jurídico pode ser celebrado a partir de prévio processo seletivo quando mais de uma entidade social manifestar interesse em prestar o serviço objeto da parceria.

Não se dessume do conteúdo do artigo 7º qualquer aspecto que diga com a competência privativa do Chefe do Executivo estabelecida nos arts. 61, § 1º, e 84, da Constituição, de forma a transparecer eventual vedação da iniciativa legislativa por parte da Casa de Leis local.

Até mesmo porque se trata da composição conceitual do contrato de gestão que, acrescida de pequenas especifidades adaptadas ao contexto local, em atendimento ao art. 30, I, da Carta Federal, vai ao encontro da norma geral que disciplina a colaboração entre o Poder Público e as organizações da sociedade civil, qualquer seja a Lei Federal nº 9.637/1998 (art. 5º).

Por ser elaboração abstrativa, não se está igualmente a imiscuir-se no conteúdo dos contratos formalizados pelo Poder Executivo, uma vez inexistente interferência na gestão desses pactos ou mesmo imposição de ônus aos contraentes, com desequilíbrio da equação econômico-financeira, o que redundaria, por certo, em inconstitucionalidade, consoante jurisprudência desta Corte, a exemplo da fixada no ARE 1.393.729 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.

Além do mais, a previsão de que o contrato de gestão, na hipótese de existir mais de uma organização social interessada em prestar o serviço objeto da parceria com o Poder Público, poder ser celebrado com prévio processo seletivo, desde que pautado por critérios objetivos e impessoais, não atenta contra os princípios da Administração Pública (art. 37, caput), nem viola o dever constitucional de licitação, insculpido no inciso XXI do art. 37 da Constituição.

A propósito, foi nesse rumo que o Plenário desta Corte decidiu quando da análise, na ADI 1.923, Redator do acórdão o Ministro Luiz Fux, de aspectos do marco legal das organizações sociais estabelecido na Lei nº 9.637/1998. Eis parte da ementa do acórdão:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRO SETOR. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. LEI Nº 9.637/98 E NOVA REDAÇÃO, CONFERIDA PELA LEI Nº 9.648/98, AO ART. 24, XXIV, DA LEI Nº 8.666/93. MOLDURA CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E SOCIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS. SAÚDE (ART. 199, CAPUT), EDUCAÇÃO (ART. 209, CAPUT), CULTURA (ART. 215), DESPORTO E LAZER (ART. 217), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ART. 218) E MEIO AMBIENTE (ART. 225). ATIVIDADES CUJA TITULARIDADE É COMPARTILHADA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE. DISCIPLINA DE INSTRUMENTO DE COLABORAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA. INTERVENÇÃO INDIRETA. ATIVIDADE DE FOMENTO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AOS DEVERES ESTATAIS DE AGIR. MARGEM DE CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDA AOS AGENTES POLÍTICOS DEMOCRATICAMENTE ELEITOS. PRINCÍPIOS DA CONSENSUALIDADE E DA PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 175, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO PONTUAL DE ENTIDADES PÚBLICAS QUE APENAS CONCRETIZA O NOVO MODELO. INDIFERENÇA DO FATOR TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO (CF, ART. 37, XXI). PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO QUE CONFIGURA HIPÓTESE DE CREDENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, MORALIDADE, EFICIÊNCIA E IMPESSOALIDADE, À LUZ DE CRITÉRIOS OBJETIVOS (CF, ART. 37, CAPUT). INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO À ARBITRARIEDADE. CONTRATO DE GESTÃO. NATUREZA DE CONVÊNIO. CELEBRAÇÃO NECESSARIAMENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO OBJETIVO E IMPESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO INSTITUÍDA PELA NOVA REDAÇÃO DO ART. 24, XXIV, DA LEI DE LICITAÇÕES E PELO ART. 12, §3º, DA LEI Nº 9.637/98. FUNÇÃO REGULATÓRIA DA LICITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA PUBLICIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO PARA OS CONTRATOS CELEBRADOS PELAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COM TERCEIROS. OBSERVÂNCIA DO NÚCLEO ESSENCIAL DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CF, ART. 37, CAPUT). REGULAMENTO PRÓPRIO PARA CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CEDIDOS. PRESERVAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PARA O PAGAMENTO DE VERBAS, POR ENTIDADE PRIVADA, A SERVIDORES. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 37, X, E 169, §1º, DA CONSTITUIÇÃO. CONTROLES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DO ÂMBITO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO (CF, ARTS. 70, 71, 74 E 127 E SEGUINTES). INTERFERÊNCIA ESTATAL EM ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS (CF, ART. 5º, XVII E XVIII). CONDICIONAMENTO À ADESÃO VOLUNTÁRIA DA ENTIDADE PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS DIPLOMAS IMPUGNADOS.
[...]
9. O procedimento de qualificação de entidades, na sistemática da Lei, consiste em etapa inicial e embrionária, pelo deferimento do título jurídico de “organização social”, para que Poder Público e particular colaborem na realização de um interesse comum, não se fazendo presente a contraposição de interesses, com feição comutativa e com intuito lucrativo, que consiste no núcleo conceitual da figura do contrato administrativo, o que torna inaplicável o dever constitucional de licitar (CF, art. 37, XXI).
10. A atribuição de título jurídico de legitimação da entidade através da qualificação configura hipótese de credenciamento, no qual não incide a licitação pela própria natureza jurídica do ato, que não é contrato, e pela inexistência de qualquer competição, já que todos os interessados podem alcançar o mesmo objetivo, de modo includente, e não excludente.
11. A previsão de competência discricionária no art. 2º, II, da Lei nº 9.637/98 no que pertine à qualificação tem de ser interpretada sob o influxo da principiologia constitucional, em especial dos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput). É de se ter por vedada, assim, qualquer forma de arbitrariedade, de modo que o indeferimento do requerimento de qualificação, além de pautado pela publicidade, transparência e motivação, deve observar critérios objetivos fixados em ato regulamentar expedido em obediência ao art. 20 da Lei nº 9.637/98, concretizando de forma homogênea as diretrizes contidas nos inc. I a III do dispositivo. 
12. A figura do contrato de gestão configura hipótese de convênio, por consubstanciar a conjugação de esforços com plena harmonia entre as posições subjetivas, que buscam um negócio verdadeiramente associativo, e não comutativo, para o atingimento de um objetivo comum aos interessados: a realização de serviços de saúde, educação, cultura, desporto e lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia, razão pela qual se encontram fora do âmbito de incidência do art. 37, XXI, da CF.
13. Diante, porém, de um cenário de escassez de bens, recursos e servidores públicos, no qual o contrato de gestão firmado com uma entidade privada termina por excluir, por consequência, a mesma pretensão veiculada pelos demais particulares em idêntica situação, todos almejando a posição subjetiva de parceiro privado, impõe-se que o Poder Público conduza a celebração do contrato de gestão por um procedimento público impessoal e pautado por critérios objetivos, por força da incidência direta dos princípios constitucionais da impessoalidade, da publicidade e da eficiência na Administração Pública (CF, art. 37, caput).
14. As dispensas de licitação instituídas no art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666/93 e no art. 12, §3º, da Lei nº 9.637/98 têm a finalidade que a doutrina contemporânea denomina de função regulatória da licitação , através da qual a licitação passa a ser também vista como mecanismo de indução de determinadas práticas sociais benéficas, fomentando a atuação de organizações sociais que já ostentem, à época da contratação, o título de qualificação, e que por isso sejam reconhecidamente colaboradoras do Poder Público no desempenho dos deveres constitucionais no campo dos serviços sociais. O afastamento do certame licitatório não exime, porém, o administrador público da observância dos princípios constitucionais, de modo que a contratação direta deve observar critérios objetivos e impessoais, com publicidade de forma a permitir o acesso a todos os interessados. 
15. As organizações sociais, por integrarem o Terceiro Setor, não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública, razão pela qual não se submetem, em suas contratações com terceiros, ao dever de licitar, o que consistiria em quebra da lógica de flexibilidade do setor privado, finalidade por detrás de todo o marco regulatório instituído pela Lei. Por receberem recursos públicos, bens públicos e servidores públicos, porém, seu regime jurídico tem de ser minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, caput), dentre os quais se destaca o princípio da impessoalidade, de modo que suas contratações devem observar o disposto em regulamento próprio (Lei nº 9.637/98, art. 4º, VIII), fixando regras objetivas e impessoais para o dispêndio de recursos públicos.
[...]

Portanto, não há falar em violação à reserva de iniciativa, ou qualquer outra pecha de inconstitucionalidade, quanto ao contido nos arts. 1º ao 8º da Lei municipal nº 14.482/2007.


Revela-se inconstitucional, no entanto, o enunciado encartado no artigo 9º da Lei municipal nº 14.482/2007, pois, sendo norma com origem na Casa Legislativa do Município, não cabe a fixação de prazo para o exercício da atribuição privativa do Chefe do Executivo estabelecida na parte final do inciso IV do art. 84 da Constituição de 1988, qual seja a expedição de regulamento para a fiel execução de lei. 

Atesta essa mesma acepção a orientação externada na ADI 3.816, da minha relatoria, e na ADI 4.052, Rel. Min. Rosa Weber. Dessa última extraio a parte inicial da ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA Nº 24/2008 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PARA O GOVERNADOR EXPEDIR DECRETOS E REGULAMENTOS PARA FIEL EXECUÇÃO DAS LEIS (CE PAULISTA, ART. 47, III). VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DEFINIÇÃO DE COMPORTAMENTOS CONFIGURADORES DE CRIMES DE RESPONSABILIDADE (CE PAULISTA , ART. 20, XVI E ART. 52, §§ 1 º, 2 º E 3 º). USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 22, I). SÚMULA VINCULANTE 46/STF. ATRIBUIÇÃO DE INICIATIVA PRIVATIVA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA A PROPOSITURA DE PROJETOS DE LEI EM MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL (ART. 24, § 1 º, N. 4). OBSERVÂNCIA COMPULSÓRIA PELOS ESTADOS -MEMBROS DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS ESTRUTURANTES DO PROCESSO LEGISLATIVO. 
1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade de disposições que estabeleçam prazos ao Chefe do Poder Executivo para apresentação de projetos de lei ou para a regulamentação de disposições legais. Violação dos arts. 2º e